Tribunal: STF
Processo: ARE 1541949
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Juros de mora. Prequestionamento. Deficiência de fundamentação. Ausência de impugnação específica. Não conhecimento. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu agravo em recurso extraordinário, este último manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. A controvérsia original, tratada em agravo de instrumento, versava sobre cumprimento de sentença em ação acidentária, especificamente a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios.



    2. O agravante argumenta pela incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, com base no Tema 96 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão de primeiro grau para afastar a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios, por entender que a correção monetária sobre o valor principal da dívida, que já incluía juros moratórios, geraria anatocismo ao se aplicar juros adicionais à verba honorária. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com base na ausência de prequestionamento da matéria constitucional e na deficiência de fundamentação recursal.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a matéria constitucional versada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada nas instâncias de origem; (ii) saber se o Tema 96 da repercussão geral se aplica à incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios; e (iii) saber se o agravo interno impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    5. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pela Corte de origem, tampouco foi suscitada em embargos de declaração, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    6. O Tema 96 da repercussão geral, que trata da incidência de juros de mora entre a conta de liquidação e a expedição do requisitório, não se aplica à questão em discussão, que é a incidência de juros sobre honorários advocatícios, caracterizando deficiência de fundamentação recursal, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.



    7. As razões do agravo interno não impugnaram especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já refutados, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme o princípio da dialeticidade recursal e a jurisprudência desta Corte (Súmula 287/STF).



    8. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível, com intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer, o que impõe o não conhecimento do recurso e a determinação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.



    10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.